Tribunal: TJDFT
Processo: 0732404-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FASE INSTRUTÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado de crime de roubo, com pedido de trancamento da ação penal, declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial, em afronta ao art. 226 do CPP, ou absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a alegada irregularidade no reconhecimento pessoal, por descumprimento do art. 226 do CPP, pode ensejar, de plano, a nulidade da prova, possibilitando o trancamento da ação penal ou até a absolvição do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa para a persecução penal.
4. Houve o recebimento da denúncia, supondo-se presentes indícios suficientes de autoria e comprovação da materialidade delitiva.
5. A discussão sobre a regularidade do reconhecimento pessoal e eventual ilicitude da prova demanda análise aprofundada, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que exige prova pré-constituída.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem de habeas corpus denegada.